Tribunal: TJBA
Processo: 8010360-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010360-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: DENILSON COSTA ALVES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUBSISTÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação da mora do devedor, em ação de busca e apreensão, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas não entregue ao destinatário e com aviso de recebimento devolvido com a informação "não procurado", configura prova válida da constituição em mora. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ. 4. A jurisprudência exige a efetiva entrega da notificação no endereço contratual ou o esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso. 5. O retorno do AR com a indicação "não procurado" revela que a correspondência não foi entregue e, portanto, não gerou ciência do devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação 'não procurado' impede a configuração válida da mora, exigindo-se o esgotamento dos meios de localização do devedor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010360-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada DENILSON COSTA ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR